Tribunal: TJES
Processo: 0016896-53.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016896-53.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO: MOISÉS DA SILVA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE IMÓVEL FINANCIADO PELO SFH. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO ALCANÇADA PELO ART. 18 DA LEI 6.024/74. INTERVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Econômico S/A, em liquidação extrajudicial, contra sentença que julgou procedente ação de usucapião, declarando o domínio dos autores sobre imóvel situado no bairro Serra Dourada, município da Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese da impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por suposta natureza de bem público, constitui inovação recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, considerando a alegação de posse precária e a condição do banco em liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo SFH, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida em sede recursal, não configurando inovação recursal, nos termos do princípio
iura novit curia
.

4. A decretação de liquidação extrajudicial não impede a fluência da prescrição aquisitiva, pois o art. 18 da Lei nº 6.024/74 se aplica às obrigações patrimoniais da instituição liquidanda, não se estendendo aos efeitos da posse prolongada e seus reflexos no domínio.

5. A tese de que imóveis financiados pelo SFH seriam bens públicos não se sustenta, uma vez que tais bens integram o patrimônio das instituições financeiras, pessoas jurídicas de direito privado, sendo, portanto, bens disponíveis e suscetíveis de aquisição por usucapião.

6. Restou comprovado o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelos apelados desde 2003, conforme documentos e provas testemunhais constantes dos autos.

7. Ainda que a posse tenha se originado de relação contratual inadimplida, é possível a sua conversão em posse ad usucapionem quando presente a inércia prolongada do proprietário formal, configurando-se a interversão da posse, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo SFH, por se tratar de matéria de ordem pública, não configura inovação recursal e pode ser apreciada em sede de apelação.

2. A liquidação extrajudicial da instituição financeira não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, que não se confunde com obrigações patrimoniais sujeitas à par conditio creditorum.

3. Imóveis financiados pelo SFH não possuem natureza de bem público e são suscetíveis de aquisição por usucapião.

4. A posse inicialmente precária pode se converter em posse ad usucapionem quando demonstrada a inércia do titular do domínio e o exercício da posse com animus domini pelo prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.238 e 1.203; CF/1988, art. 5º, XXIII; Lei nº 6.024/74, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048150041993, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 0016887-91.2015.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 21/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 0001588-40.2016.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 21/09/2021; STJ, REsp nº 1985667/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Econômico S/A
, em liquidação extrajudicial, contra a sentença que julgou procedente a ação de usucapião, declarando o domínio dos autores sobre o imóvel objeto da lide, situado no bairro Serra Dourada, município da Serra/ES.

Contrarrazões às fls. 320/326, pugnando pelo não conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pelo desprovimento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016896-53.2015.8.08.0048

APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADOS: MOISES DA SILVA VIEIRA E EDILAINE MARTINS SOARES VIEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Econômico S/A
, em liquidação extrajudicial, contra a sentença que julgou procedente a ação de usucapião, declarando o domínio dos autores sobre o imóvel objeto da lide, situado no bairro Serra Dourada, município da Serra/ES.

I – Preliminar de inovação recursal

O banco, em sede recursal, sustenta, dentre outros pontos, a impossibilidade de usucapião de imóveis adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sob o fundamento de que tais bens teriam natureza de bem público.

Os apelados suscitam a preliminar de inovação recursal, argumentando que essa tese não foi ventilada na contestação, razão pela qual não poderia ser apreciada nesta instância.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, a alegação de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, ainda que levantada apenas em sede recursal, não configura inovação recursal, podendo ser conhecida e apreciada pelas instâncias ordinárias, independentemente de sua ausência na peça de defesa.

Veja-se aresto nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSO REJEITADA AÇÃO DE USUCAPIÃO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PROVA EMPRESTADA DA AÇÃO DE DESPEJO EM APENSO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO POSSE DERIVADA DE LOCAÇÃO AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, a alegação de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional, posto que caracterizado como bem público, ainda que operada apenas em sede de apelação não configura inovação recursal e pode ser conhecida e analisada sem impedimentos nas instâncias ordinárias . (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150041993, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021). Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2 . O instituto da usucapião se caracteriza como a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo exigidos pela lei ". (Nery, Júnior Nelson. Código Civil Comentado. 7ª ed., 2009, p. 953) 3 . Não tem ânimo de dono o locatário, o comodatário, o arrendatário e todos aqueles que exercem posse direita sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la . (Direito civil brasileiro. Volume V: direito das coisas. 4 ed. rev. - São Paulo: Saraiva, 2009. pg. 258/260) 4 . No caso, a alegada posse ad usucapionem , se originou do contrato firmado com o banco recorrente, de modo que evidencia-se a sua precariedade já que decorrente do inadimplemento da avença vinculada ao financiamento imobiliário, afastando-se, assim, a presença do requisito do animus domini . Os próprios requerentes afirmaram na exordial que procuraram a instituição financeira visando o pagamento da dívida, sendo verificado, portanto, a ausência de ânimo do dono, já que sabiam da precariedade de sua posse, derivada do inadimplemento do contrato de financiamento. Precedentes desta c. Terceira Câmara Cível. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160019534, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Diante disso, à luz do princípio
iura novit curia
,
rejeito
a preliminar de inovação recursal, conhecendo integralmente do recurso.

II – Mérito

No mérito, a sentença não merece reparos.

Sustenta o banco apelante que a usucapião seria juridicamente impossível, seja pela natureza do bem, seja em razão do regime de liquidação extrajudicial, além de alegar que não se teria configurado posse com
animus domini
, por se tratar de posse precária, originária de contrato inadimplido.

Nenhuma dessas teses se sustenta, a meu ver. O argumento de que a decretação da liquidação extrajudicial impediria a fluência da prescrição aquisitiva não prospera. O artigo 18 da Lei nº 6.024/74 se aplica às obrigações patrimoniais da instituição liquidanda, não se estendendo à prescrição aquisitiva, que decorre de um fato possessório, não de relação obrigacional.

Esse entendimento foi esposado pela Procuradoria de Justiça no presente feito, que pontuou que a norma visa resguardar a
par conditio creditorum
, protegendo os credores da massa, sem qualquer repercussão sobre direitos reais adquiridos pela via da prescrição aquisitiva.

No âmbito deste Tribunal, julgados como os proferidos nas Apelações Cíveis nº 0016887-91.2015.8.08.0048 e nº 0001588-40.2016.8.08.0048 caminham no mesmo sentido, reconhecendo que não há óbice na liquidação extrajudicial para a fluência da prescrição aquisitiva.

A tese de que os imóveis financiados pelo SFH seriam bens públicos também não se sustenta.

Ainda que os recursos do SFH sejam públicos em sua origem (FGTS, por exemplo), os bens financiados integram o patrimônio das instituições financeiras, que possuem natureza jurídica de direito privado, ainda que sob regime de liquidação. Portanto, são bens disponíveis, sujeitos ao comércio jurídico, e plenamente usucapíveis.

Por fim, no que toca ao
animus domini
, entendo que este se encontra comprovado nos autos. Os apelados exercem posse sobre o imóvel desde 2003, de forma pública, contínua e pacífica, com inequívoco comportamento de proprietários, conforme demonstram os documentos de fls. 45/69 (contas de água, luz, IPTU e outros), bem como as declarações testemunhais de fls. 42/44.

A jurisprudência, a exemplo do que restou decidido na Apelação Cível nº 0001588-40.2016.8.08.0048, é clara ao reconhecer que a posse inicialmente precária se transmuta em posse
ad usucapionem
quando há inércia do titular do domínio por período prolongado, caracterizando-se a interversão da posse.

O banco, apesar de ter adjudicado o imóvel desde 1997, jamais adotou qualquer medida concreta para retomar a posse, o que é insuficiente para interromper a prescrição.

Vejam-se julgados nessa esteira, diante de casos análogos ao presente:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 CC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INTERVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como já reconheceu este e. TJES, tratando-se de matéria de ordem pública, a alegação de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional, posto que caracterizado como bem público, ainda que operada apenas em sede de apelação não configura inovação recursal e pode ser conhecida e analisada sem impedimentos nas instâncias ordinárias.. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160007299, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021). Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. A interrupção do prazo prescricional pela decretação da liquidação judicial nos termos do art. 18, alínea e, da Lei 6.024/74, somente ocorre referente as obrigações da instituição financeira, não se aplicando, ao caso dos autos. Além disso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário. . (STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1985667/ES, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 01/04/2022) 3. O recorrente não logrou comprovar qualquer tentativa de recuperação da posse até o ano de 2014, quando fora solicitada a desocupação do imóvel para fins de leilão, conforme documento de fl. 45. Mesmo após a adjudicação do bem pela instituição financeira recorrente, no ano 2000, ela nada fez para retirar os recorridos do bem, situação que além de não constituir óbice à declaração de usucapião, torna ainda mais evidente o exercício da posse mansa e pacífica pelos apelados. 4. Tendo em vista que os recorridos exerceram, com ânimo de donos, a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1989, estabelecendo nele sua moradia habitual, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.238 do CC para a usucapião extraordinária.
5. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160014170, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016887-91.2015.8.08.0048 APELANTE: BANCO ECONOMICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADA: SELIA DE OLIVEIRA BARBOSA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ACOLHIDA MÉRITO USUCAPIÃO URBANA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEI 6.024/74 POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS PREENCHIDOS ANIMUS DOMINI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO INTERVERSÃO DA POSSE RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. [...]
2. As previsões do art. 18, alínea 'a', da Lei 6.024/74 determinam a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. Todavia, conforme entendimento já sedimentado do c. STJ, o referido dispositivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento das ações de conhecimento em face da instituição liquidanda. Assim, também as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art. 18, alínea 'a', da Lei 6.024/74. 3. Da mesma forma, a alínea 'e' do dispositivo legal, ao determinar a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição liquidanda, tem por escopo resguardar eventuais direitos de seus credores de exigirem a obrigação devida pela empresa, enquanto se processa a liquidação extrajudicial. Desse modo, não se inclui nessa interrupção a prescrição aquisitiva, dada a sua natureza diversa, decorrente do reconhecimento de uma situação de fato, e portanto, já existente. Possibilidade de usucapião de imóvel de instituição em regime de liquidação extrajudicial. Precedentes deste e. TJ/ES. 4. Não obstante a obtenção da adjudicação do imóvel pelo banco em 1997, não logrou este comprovar qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ajuizamento desta ação. 5. O art. 1.203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas relativa da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse da apelada pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita interversão da posse, que passa a obter caráter ad usucapionem, em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII. 6. Preenchidos os requisitos previstos no art. 1.240 do Código Civil e art. 183 da Constituição para a usucapião urbana, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de piso.
7. Recurso conhecido em parte e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, ACOLHER a preliminar suscitada pela apelada e douta Procuradoria de Justiça para CONHECER PARCIALMENTE da apelação e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 21 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150156445, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

Eventual tentativa dos apelados de regularizar a situação junto ao banco não descaracteriza o
animus domini
, mas, antes, reforça o interesse em formalizar a situação de fato consolidada, como já reconhecido em julgados desta Corte.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo do
BANCO ECONÔMICO S/A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar